Tribunal: STF
Processo: Rcl 64887
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Rodrigo Barbosa Vilhena, Kelson Girão de Souza, Luís Albert dos Santos Oliveira, Philippe Nunes de Oliveira Dantas e Matheus Nunes de Oliveira Dantas contra decisão proferida contra a Juíza de Direito da Central de Plantão Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que os reclamantes são investigados no Inquérito Policial nº 0770893-18.2022.8.04.0001 — que tramita perante a Vara de Inquérito Policiais da Comarca de Manaus/AM —, cuja origem decorreria de denúncia anônima feita à ouvidoria do Ministério Público estadual (eDOC 1, p. 2).



    A defesa noticia que eles tiveram conhecimento das acusações ao serem ouvidos na delegacia e que os autos foram encaminhados ao Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado (CAOCRIMO), oportunidade em que a autoridade judicial deferiu o sigilo absoluto do procedimento (eDOC 3).



    Em 12.12.2023, os defensores postularam acesso integral aos autos. Ao entrar em contato com a vara onde tramita o feito, souberam que este havia sido remetido ao Parquet, para fins de manifestação acerca do pleito defensivo (eDOC 1, p. 4).



    Considerando o advento do recesso judiciário, eles requereram ao “Desembargador plantonista autorização para que o juiz de primeiro grau do plantão, apreciasse a questão de ordem devidamente encaminhada à Vara de Inquéritos Policiais”, haja vista a possibilidade de decretação de prisão preventiva em seu desfavor (p. 4). 



    O pedido foi concedido, porém a autoridade reclamada entendeu não possuir competência para apreciar a pretensão, que não se enquadraria nas hipóteses de demandas excepcionais aptas ao acionamento em sede de plantão, sob pena de perecimento do direito (p. 5).



    Contra essa decisão, a defesa impetrou, sem sucesso, habeas corpus perante a Corte estadual (eDOC 5), o que ensejou o manejo da presente reclamação. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o acesso à integra do Inquérito Policial nº 0770893-18.2022.8.04.0001 (eDOC 1, p. 14).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 10), as quais não foram prestadas, mesmo após reiteração (eDOC 13), conforme certificado em ambas as ocasiões pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal (eDOC 12 e eDOC 15).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da reclamação: 



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Organização criminosa voltada para suposta prática de crime de corrupção ativa. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Alegada negativa de acesso aos elementos de provas não demonstrada. Deficiência na instrução. Estrita aderência não caracterizada. Não é o caso da concessão da ordem de ofício. Ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta. Parecer pelo não conhecimento de reclamação”. (eDOC 22)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.  



    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos por ele proferidos indicados como paradigma. 



    Na espécie, os defensores invocam a violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que dispõe:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    A magistrada plantonista reputou que os pedidos de arquivamento de inquérito e de habilitação para acesso integral aos autos não se encontrariam abarcados no rol de demandas que autorizariam o “acionamento do Judiciário em sede de Plantão” (eDOC 7, p. 3). Concluiu, pois, que tal solicitação deveria ser formulada perante o juiz natural da causa. Colho da decisão impugnada:



    “Nesse sentido e em consonância com o Ministério Público, verifico que nenhum dos pedidos formulados pelo advogado caracteriza-se pela excepcionalidade a merecer apreciação judicial em sede de Plantão, a teor do que dispõe a Resolução n. 51/2023 - TJAM. 



    O art. 2° da referida Resolução dispõe o seguinte: 



    Art. 2º Independentes de sua natureza, são matérias a serem tratadas no plantão judicial apenas aquelas que não possam aguardar o expediente forense ordinário, sob pena de perecimento do direito e ineficácia da medida se determinada posteriormente, em especial:



    I - os pedidos de Habeas Corpus e Mandado de Segurança conforme a competência jurisdicional determinada pela legislação pertinente; 



    II - comunicação das prisões em flagrante, bem como os pedidos de liberdade provisória;



    III - a representação para fins de prisão preventiva ou provisória, proposta pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, demonstrada a inequívoca urgência; 



    IV - as tutelas provisórias de urgência, cautelar ou antecipada, em caráter antecedente ou incidental; 



    V - pedidos de medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica ou familiar contra mulher ou de outras pessoas em condição de vulnerabilidade; 



    VI — pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que não possam aguardar o expediente regular; 



    Como dito alhures, o pedido de arquivamento do Inquérito Policial e a habilitação do advogado nos autos para acesso integral não se encontram dentre as demandas excepcionais aptas ao acionamento do Judiciário em sede de Plantão, não havendo se falar em perecimento do direito ou ineficácia de medida, caso o pedido aguarde o expediente forense regular. 



    Vale ainda registrar que o pedido de arquivamento deve ser direcionado ao Promotor e Juiz natural do feito que, na condição respectiva de titular da ação penal e Juiz de Garantias, podem ter entendimento jurídico diverso da autoridade policial, não podendo o membro do Parquet plantonista e tão pouco este Juízo substitui-los no exame da questão posta. 



    Quanto à habilitação do advogado, em se tratando de demanda, cujo fato supostamente delituoso ¢ relacionada a matéria sensível, tendo o Juiz da Vara de Inquéritos Policiais decretado o sigilo absoluto para a confidencialidade das informações, de igual modo não cabe a este Juízo o afastamento da medida neste momento. 



    Ante o exposto, falece competência a este Juízo Plantonista, nos termos da Resolução n. 51/2023 - TJAM, razão pela qual deixo de atuar, mantendo-se os autos no fluxo da Vara de Inquéritos Policiais com o sigilo absoluto decretado”. (eDOC 7, pp. 2-4, grifei)



    Assim, não vislumbro estrita aderência entre a situação dos autos e o teor da Súmula Vinculante 14. Entendo, à primeira vista, não se cuidar de negativa de acesso à defesa dos elementos de prova já documentados nos autos. Consoante já afirmado, esse pedido deverá ser formulado perante à Vara de Inquérito Policiais da Comarca de Manaus/AM, Juízo no qual tramita o procedimento.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente